Tribunal: STM
Processo: 7000058-51.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME MILITAR EXTRAVAGANTE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A. CÓDIGO PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ TOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO A QUO. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol de crimes militares, incluindo delitos tipificados em leis extravagantes ao Estatuto Repressivo Castrense, desde que sejam praticados nas circunstâncias previstas no inciso II do art. 9º do CPM. Consabido que a competência para o julgamento do crime militar é definida no momento em que o fato é praticado. Assim, caso o agente seja militar ao tempo da prática delitiva, deverá ser julgado pelo Conselho de Justiça. Diferentemente de uma interpretação restritiva e simplesmente literal, o Conselho de Justiça detém a competência para processar e julgar os crimes militares por extensão, quando praticados por militares. De modo que, quando o legislador quis excepcionar a competência dos Conselhos, o fez expressamente, conforme o art. 30, I-B, da Lei n° 8.457/92. A Decisão do Juiz de primeira instância que define a competência para julgar o feito de forma monocrática, em virtude da apreciação de crime militar extravagante e não de delito previsto no Códex castrense, invade a competência do escabinato. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/05/2024 A
09/05/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000058-51.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO:
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA, DESCONSTITUINDO A DECISÃO QUE
AVOCOU A COMPETÊNCIA PARA APRECIAR E JULGAR O FEITO DE FORMA
MONOCRÁTICA, DEFINIR A COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM PARA
PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL ATRIBUÍDO
AO DENUNCIADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. GIOVANNI RATTACASO.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000058-51.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME MILITAR EXTRAVAGANTE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART.
215-A. CÓDIGO PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO JUIZ
TOGADO. IMPOSSIBILIDADE. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
CONSELHO DE JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO A QUO.
PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol de crimes militares, incluindo delitos
tipificados em leis extravagantes ao Estatuto Repressivo Castrense, desde que
sejam praticados nas circunstâncias previstas no inciso II do art. 9º do CPM.
Consabido que a competência para o julgamento do crime militar é definida no
momento em que o fato é praticado. Assim, caso o agente seja militar ao tempo
da prática delitiva, deverá ser julgado pelo Conselho de Justiça.
Diferentemente de uma interpretação restritiva e simplesmente literal, o
Conselho de Justiça detém a competência para processar e julgar os crimes
militares por extensão, quando praticados por militares. De modo que, quando o
legislador quis excepcionar a competência dos Conselhos, o fez expressamente,
conforme o art. 30, I-B, da Lei n° 8.457/92.
A Decisão do Juiz de primeira instância que define a competência para julgar o
feito de forma monocrática, em virtude da apreciação de crime militar
extravagante e não de delito previsto no Códex castrense, invade a competência
do escabinato.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento na modalidade virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso ministerial,
para, desconstituindo a Decisão que avocou a competência para apreciar e julgar o feito de
forma monocrática, definir a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª auditoria da 3ª CJM para processar e julgar o crime de importunação sexual atribuído ao
denunciado.
7000058-51.2024.7.00.0000
40001361417 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 09 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar contra Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM que, nos autos da Ação
Penal Militar n° 7000342-82.2023.7.03.0203, em 13/11/2023, estabeleceu a competência do
Juízo monocrático e, por consequência, a incompetência do Conselho Permanente de Justiça
para o processamento e julgamento do feito.
Na origem, o Decisum de primeiro grau posicionou-se no sentido de receber a
exordial acusatória, contudo, “[...] a ser processada MONOCRATICAMENTE pelo Juiz
Federal da Justiça Militar (art. 30, I-B, c/c art. 27, contrario sensu, tudo da Lei nº 8.457/92,
em razão de tratar-se de crime militar extravagante e não de ‘delito previsto na legislação
penal militar.’" (evento 1, documento 2, da APM).
Irresignado com a Decisão que avocou a competência para processar e julgar o
feito de forma monocrática, o Parquet castrense interpôs Recurso em Sentido Estrito (evento
11 da APM), nos termos dos arts. 511, 513, 516, alínea “e”, na forma do art. 518, todos do
Código de Processo Penal Militar. Em suas Razões (evento 29 da APM), sustentou que no
caso sub examine:
“[...] torna-se evidente que a decisão de afastar a competência do Conselho
Permanente de Justiça foi equivocada, na medida em que o crime narrado na
exordial acusatória se deu na forma prevista nos dispositivos supracitados, o
que determina o julgamento do feito pelo órgão colegiado, a fim de resguardar
a hierarquia e disciplina severamente abalados pelo ato perpetrado pelo
militar acusado em desfavor da militar ofendida”.
Ao final, o titular da Ação Penal Militar requereu:
“o conhecimento e, no mérito, o provimento do presente Recurso em Sentido
Estrito, nos termos do artigo 516, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar, para o fim de reformar a decisão que concluiu pela incompetência do
Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o crime importunação
sexual (art. 215-A, do Código Penal Brasileiro), na forma do artigo 9º, inciso
II, alínea “a”, do Código Penal Militar, praticado pelo Soldado do Efetivo
Variável J. B. S. R. (...)”.
O Ofício nº 12-51/109 B Log, de 23/1/2024, subscrito pelo Comandante do 10º
Batalhão Logístico, Coronel do Exército Anderson Mendes de Carvalho, informou ao Juízo
militar que J. B. S. R. fora licenciado das fileiras da Força Terrestre, a contar de 12/1/2024
(evento 32 da APM).
Em Contrarrazões (evento 35 da APM), a Defesa Pública requereu o não
provimento do Recurso interposto pelo MPM, mantendo-se, consequentemente, a
competência do Juízo singular para apuração dos fatos denunciados.
7000058-51.2024.7.00.0000
40001361417 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Decisão proferida em 7/2/2024 (evento 37 da APM), o Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, no exercício de Juízo de retratação, manteve o
Decisum que avocou a competência para a apreciação e julgamento da Ação Penal Militar n°
7000342-82.2023.7.03.0203 de forma monocrática.
O Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Giovanni Rattacaso, em Parecer
(evento 7), manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento do Recurso interposto pelo
MPM, reformando-se a Decisão vergastada e fixando-se a competência do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército para processar e julgar o presente feito.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar, com fulcro no art. 516, alínea "e", do CPPM, contra a Decisão do Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM que, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000342-82.2023.7.03.0203,
avocou a competência para, de forma monocrática, processar e julgar o feito, decidindo, por
consequência, pela incompetência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Em suas Razões, o Parquet castrense sustentou ser:
“[...] evidente que a decisão de afastar a competência do Conselho Permanente
de Justiça foi equivocada, na medida em que o crime narrado na exordial
acusatória se deu na forma prevista nos dispositivos supracitados, o que
determina o julgamento do feito pelo órgão colegiado, a fim de resguardar a
hierarquia e disciplina severamente abalados pelo ato perpetrado pelo militar
acusado em desfavor da militar ofendida.”
Ao final, requereu a “[...] a reforma da Decisão hostilizada, para firmar a
competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o crime de
importunação sexual atribuído ao Denunciado”.
Assiste razão ao Órgão ministerial.
Consabido que a Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol de crimes militares,
incluindo delitos tipificados em leis extravagantes ao Estatuto Repressivo Castrense, desde
que sejam praticados nas circunstâncias previstas no inciso II do art. 9º do CPM, como o caso
em questão (por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação).
De tal conjectura, depreende-se que o legislador ordinário, de maneira
sistemática, expandiu as hipóteses de crimes militares e, em verdade, há de se falar em um
feixe ou bloco de crimes militares, os quais não se restringem aos crimes previstos no Código
Penal Militar.
7000058-51.2024.7.00.0000
40001361417 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Isso quer dizer que, diferentemente de uma interpretação restritiva e
simplesmente literal, o Conselho de Justiça detém a competência para processar e julgar os
crimes militares por extensão, quando praticados por militares. Aliás, quando o legislador
quis excepcionar a competência dos Conselhos o fez expressamente, conforme o art. 30, I-B,
da Lei n° 8.457/92, redação emprestada justamente pela Lei 13.774/2018:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º
do Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e
militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo
processo. (Grifo nosso.)
Conforme se extrai dos autos, o ex-Sd Ex J. B. S. R. foi denunciado pelo Órgão
acusatório como incurso no art. 215-A do Código Penal (importunação sexual), na forma
prevista no art. 9º, inciso II, alínea “a”, do CPM.
Porém, ao receber a exordial acusatória, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
baseando-se em uma interpretação não sistemática, proferiu Decisão na qual afastou a
competência do CPJ/Ex e estabeleceu a forma monocrática para o julgamento e
processamento do feito.
Sem embargo, quanto à competência desta Justiça Especializada para a
apreciação do feito, os autos revelam que o delito, em tese, praticado pelo acusado, em
4/7/2023, foi alcançado pela alteração introduzida pela Lei nº 13.491, de 13/10/2017, que
modificou o inciso II do art. 9º do CPM. Veja-se:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei
penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo
disposição especial;
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal,
quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491, de 2017).
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na
mesma situação ou assemelhado;
b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhado, ou civil;
c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de
natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à
administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil;
7000058-51.2024.7.00.0000
40001361417 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da
reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio
sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar. (Grifo nosso.)
Exatamente nesse sentido, o Parquet militar denunciou o ex-Sd Ex J. B. S.
R. pela prática delituosa descrita no art. 215-A do CP comum, nos moldes da alínea "a" do
inciso II do art. 9º do CPM, configurando-se aquilo que a doutrina passou a denominar como
crime militar por extensão, circunstância que, além de atrair a competência desta Justiça
Especializada, institui o Conselho Permanente de Justiça como Órgão responsável por
processar e julgar o ex-militar em questão.
Frise-se que, com essa ampliação promovida pela Lei nº 13.491, de 2017, o
legislador ordinário não modificou a competência do Conselho de Justiça para julgar os
militares que praticaram delitos sem a participação de civis, nem mesmo fez qualquer
menção que afaste a competência do Conselho de Justiça quanto a julgamento de crimes
militares previstos no CPM e de crimes previstos em outras legislações, os assim
denominados crimes militares por extensão.
Ademais, segundo a Lei Substantiva castrense, a competência para o
julgamento do crime militar é definida no momento em que o fato é praticado. Caso o agente
seja civil à época em que praticou o crime, será julgado de forma monocrática pelo Juiz
Federal da Justiça Militar. De outra forma, caso ele seja militar, deverá ser julgado pelo
Conselho de Justiça, sendo despiciendo eventual exclusão da Força, visto que, ao tempo da
prática delitiva, encontrava-se na condição de militar.
Essa compreensão, inclusive, foi abordada no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000, por meio do qual foi firmada,
à unanimidade, por esta e. Corte a tese de que: “compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça julgar ex-militar, que praticaram crimes militares, quando ainda
estavam integrados às Forças Armadas”.
No mesmo sentido o Enunciado n° 17 da Súmula de Jurisprudência do Superior
Tribunal Militar esclarece: “Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas”.
Inegável, portanto, que a Decisão do Juiz de primeira instância que definiu a
competência para julgar a causa de forma monocrática, em virtude de “tratar-se de crime
militar extravagante e não de delito previsto na legislação penal militar”, invade a
competência do escabinato.
A propósito, nas Razões do Recurso interposto (evento 29 da APM), com
acerto, pontou o Parquet castrense:
“[...] torna-se evidente que a decisão de afastar a competência do Conselho
Permanente de Justiça foi equivocada, na medida em que o crime narrado na
exordial acusatória se deu na forma prevista nos dispositivos supracitados, o
7000058-51.2024.7.00.0000
40001361417 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que determina o julgamento do feito pelo órgão colegiado, a fim de resguardar
a hierarquia e disciplina severamente abalados pelo ato perpetrado pelo
militar acusado em desfavor da militar ofendida”.
No mesmo sentido, é o entendimento delineado por esta Corte castrense, in
verbis:
“EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. CHAMADA DO
FEITO À ORDEM PELO JUIZ MONOCRÁTICO. ART. 28, INCISO V, DA LEI
Nº 8.457/1992. NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MILITAR À ÉPOCA DOS
FATOS. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Consoante o art. 28, inciso V, da Lei nº 8.457/1992, compete aos Conselhos de
Justiça definir as questões de fato e de direito no curso do processo. Invade a
competência do Escabinato a decisão do juiz que define a competência para
julgar a causa de forma monocrática. Nulidade da decisão.
A Competência para julgamento do feito é definido no momento do fato. Se o
agente for civil, será julgado, de forma monocrática, pelo juiz togado. Caso
seja militar, deverá ser julgado pelo Conselho de Justiça, independente da
perda da condição de militar posteriormente.
O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 estatuiu cabe aos Conselhos Especial ou Permanente de
Justiça julgar ex-militar que praticou crime militar quando ainda integrava
as Forças Armadas.
A Lei nº 13.491/17 ampliou o conceito de crimes nesta Justiça Especializada
sem, entretanto, alterar a competência para julgamento de integrantes das
Forças Armadas que cometeram crimes militares previstos no CPM ou em
outras legislações esparsas.
É da competência do Conselho Permanente julgar a causa.
Negado provimento aos Embargos defensivos. Decisão por maioria”.
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000061-74.2022.7.00.0000, Relator
p/ Acórdão Min. Odilson Sampaio Benzi, Data de Julgamento: 24/11/2022,
Data de Publicação: 6/2/2023.) (Grifos nosso.)
Portanto, como já mencionado, a matéria em debate amolda-se à ratio prevista
na alínea "a" do inciso II do art. 9º do CPM, devendo ser o ex-Sd Ex J. B. S. R. submetido a
julgamento pelo escabinato, a saber, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª CJM.
Ex positis, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
ministerial, para, desconstituindo a Decisão que avocou a competência para apreciar e julgar
o feito de forma monocrática, definir a competência do Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM para processar e julgar o crime de importunação sexual
atribuído ao denunciado.
7000058-51.2024.7.00.0000
40001361417 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 9 de maio de 2024.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001361417v2 e do código
CRC cb93d138.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 22/5/2024, às 10:51:44
7000058-51.2024.7.00.0000
40001361417 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR